Tribunal: STF
Processo: HC 220392
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marlone Almeida de Sousa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 739.666/RO (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que



    “[...] a redução da pena aplicada ao paciente é medida imperiosa e, na esteira da Jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal o habeas corpus pode ser utilizado a tal finalidade: ‘A pena deve ser fixada com estrita observância dos arts. 59 e 68 do CPB, porquanto a fuga dos parâmetros estabelecidos legalmente ou a ausência de fundamentação válida no momento da dosimetria da pena constitui constrangimento ilegal passível de ser sanado por meio de habeas corpus’.



    Ademais, a não observância dos critérios elencados pelo art. 59 do Código Penal levou a fixação de uma pena base acima do mínimo legal, maculando de patente irregularidade o r. decisum, em especial quando da invocação de elementos que compõe a própria estrutura da figura típica, bem como a decorrência lógica do resultado como bem jurídico tutelado” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem



    “[...] que seja conhecida a presente ordem de habeas corpus e ao final reste concedida a ordem de habeas corpus a fim de que se corrija o erro na dosimetria da pena aplicada ao paciente, afastando-se as circunstâncias judiciais atinentes à motivos e culpabilidade e personalidade, que foram valoradas de forma inidônea pelo Douto Togado sentenciante e indevidamente chancelada pelo eg. TRF 1ª REGIÃO, redimensionando, de forma subsequente, a pena base ao seu mínimo legal.



    Por fim, requer-se ainda reparo na fração de aumento (1/3) aplicada na 3ª fase da dosimetria da pena sem que houvesse justificativa para sua escolha em patamar superior ao mínimo previsto em lei, modificando-se para a fração de aumento mínima de 1/6.



    Requer-se ainda seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena do § 4º Do art. 33 da lei 11.343/2006” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE. MINORANTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O aumento da pena-base em 1 ano e 4 meses e 1 ano de reclusão, pelos delitos de tráfico de drogas e de associação, tendo como fundamento a quantidade de droga - 64 quilos de cocaína - não se mostra desarrazoado, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    2. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Com efeito, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Anoto, por fim, que “[a] condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator